Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728667-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA RECORRIDO: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Sobre o prazo decadencial ao exercício do direito de queixa-crime ou representação, segundo previsto no artigo 103, caput, do Código Penal, e no artigo 38, do Código de Processo Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. A teor do artigo 806, do Código de Processo Penal, salvo nos casos de comprovada pobreza, nas ações intentadas mediante queixa, os atos ou diligências não se realizarão, sem que seja depositada em cartório a importância das respectivas custas. Nas ações penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los. Todavia, não se trata de benesse perpétua, devendo o eventual vício ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria, sob pena de se elastecer indevidamente o período para o exercício do direito de queixa ou representação, em manifesta contrariedade a texto expresso de lei. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 38, 395, inciso II, e 806, todos do Código de Processo Penal; 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, sob o argumento de inexistir previsão legal no sentido de que o recolhimento das custas iniciais, após o prazo decadencial, enseja a extinção da punibilidade. Aduz que, quanto às custas da queixa-crime, a lei não consigna que o recolhimento extemporâneo importa em decadência, mas apenas na impossibilidade da prática de diligências requeridas pela defesa. Assevera que a decadência se perfaz quando a queixa-crime ou a representação não é formulada dentro do prazo de 6 (seis) meses, o que foi cumprido pelo recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 38, 395, inciso II, e 806, todos do Código de Processo Penal; 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023